Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão.
2. Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime.